Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710059-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DENISE AGUIAR FIUZA DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI FEDERAL No 9.873/99. INAPLICABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. DECRETO No 20.910/32. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. A Lei 9.873/99, que dispõe sobre o prazo prescricional para o exercício da ação punitiva da Administração Federal, direta e indireta, não é aplicável aos procedimentos administrativos sob a responsabilidade do DETRAN/DF, órgão autárquico integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. 2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal deve observar o disposto no Decreto no 20.910/32, que estipula o prazo de cinco anos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o Decreto 20.910/1932 e a Lei 9.873/1999, ao aplicar a prescrição intercorrente do processo administrativo na esfera distrital. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do Distrito Federal a pagar honorários de sucumbência. II – Registre-se, de início, que falece ao DF interesse em recorrer quanto ao pleito de afastamento da prescrição intercorrente. Senão vejamos. Observe-se que está consignado no acórdão recorrido (ID 15875309 – Pág. 7) que “a Lei no 9.873/99 (Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) não é aplicável aos procedimentos administrativos punitivos no âmbito dos Estados e Municípios”. Ficou afastada, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente. Ocorre que o DF pretende em seu apelo especial ver afastada a referida prescrição. Assim, é imperioso reconhecer que ao recorrente falece interesse recursal no tocante à aludida tese. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o recurso não deveria transitar, apesar de o apelo ser tempestivo, as partes serem legítimas e o preparo dispensado por isenção legal. Isso porque, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao Decreto 20.910/1932 e à Lei 9.873/1999, porquanto a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1840495/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, a condenação do DF a pagar honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015